Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-45.2013.8.14.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, ?b?, DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL - 594.296/MG ? TEMA 138. POSSIBILIDADE DE O ESTADO REVOGAR ATOS ILEGAIS. NECESSIDADE, PORÉM, DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CASO O ATO QUE SE PRETENDE ANULAR TENHA ACARRETADO EFEITO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº __________ (DJE: ___/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0000128-45.2013.814.0019
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
AGRAVADO: VALDER NEGRÃO DE NAZARÉ
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, `b¿, DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL - 594.296/MG - TEMA 138. POSSIBILIDADE DE O ESTADO REVOGAR ATOS ILEGAIS. NECESSIDADE, PORÉM, DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CASO O ATO QUE SE PRETENDE ANULAR TENHA ACARRETADO EFEITO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno no recurso extraordinário na apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 19 de fevereiro a 02 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0000128-45.2013.814.0019
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
AGRAVADO: VALDER NEGRÃO DE NAZARÉ
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Curuçá contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ¿b¿, do Código de Processo Civil, em virtude de o acórdão recorrido estar de acordo com a tese firmada no recurso extraordinário com repercussão geral 594.296/MG.

Sustentou o recorrente, em síntese, violação ao artigo 169 da Constituição Federal de 1988, bem como ao artigo 21, I, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, art. 41 da Lei 8.666/93, haja vista que a decisão impugnada contrariou a supremacia do interesse público, comprometendo o equilíbrio financeiro do município.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 333/343).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0000128-45.2013.814.0019
VOTO

Na decisão recorrida, foi corretamente aplicada tese fixada no recurso extraordinário com repercussão geral 594.296/MG, dado que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará na apelação interposta pelo recorrente está em consonância com o acórdão paradigma proferido naquele recurso. Para facilitar a análise, transcrevo a tese fixada no RE 594.296/MG e a ementa do acórdão da apelação:

TESE DO STF FIRMADA NO RE 594.296 - TEMA 138:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos,
seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

ACÓRDÃO 149.876 DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA DO TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE GEANDRO LUIZ TEIXEIRA MODESTO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO POLO PASSIVO. REJEITADA. A AUTORIDADE COATORA É PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR, DEVIDAMENTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, POR MEIO DE SIMPLES DECRETO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. DIREITO ADQUIRIDO.
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE

Não há, portanto, como prosperar a alegação do recorrente de que deve prevalecer o princípio da supremacia do interesse público sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Para confirmar a atualidade desse entendimento, cito o seguinte precedente:

¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPENSA DE SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de processo administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não. Precedentes.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 653739 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018) - grifei.

Noutras palavras, ainda que o ato administrativo seja nulo, se ele acarretou efeitos individuais, é necessária a instauração de prévio processo administrativo, em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PÚB. 2019. 610
6